Tribunal: STF
Processo: RE 79457
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
Dl. n. 3.858-41, art. 5º. Lei n. 1.812-53. Decreto n. 39.570-56, Lei n. 3.115, 57, arts. 15 e 16. Lei n. 2.752-56, art. 1º, § único. Dupla aposentadoria pleiteada por servidores que, integrados na extinta Rede Mineira de Viação, nunca tiveram o status de funcionários federais. Ação ordinária julgada improcedente na Justiça Federal. Recurso extraordinário (letras a e d), de que o Supremo Tribunal não toma conhecimento. Precedentes da Corte sobre o assunto questionado.